Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALUGUEL. AUSÊNCIA DE REPASSE. JUROS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento de recebimento do recurso no efeito suspensivo não observou o rito previsto em lei que prescreve a formalidade no protocolo do pedido. 1.2. Não se comprovou a interposição de petição, nos termos do inciso I, do §3o, do artigo 1.012, do CPC, promovendo apenas o protocolo da petição recursal já instruída com as razões. 1.3. A hipótese dos autos também se subsume ao disposto no art. 251, do RITJDFT (Regimento Interno do TJ), que disciplinou o 'iter' para a formulação e apreciação de recurso de apelação quando houver pedido de agregação de efeito suspensivo.
2. Impugnação à gratuidade de justiça. O que se nota é a mera indignação do apelante, neste momento processual, ao questionar a benesse concedida à parte autora com base tão somente nos elementos de provas já conhecido dos autos. 2.1. A reapresentação das provas, desprovida de novos elementos quanto à alegada condição financeira da parte autora não possui aptidão para afastar a necessidade do benefício já exaustivamente analisada.
3. Com efeito, ficou comprovado nos autos que as partes não demonstraram interesse na adjudicação do imóvel, não havendo acordo nem indícios de possível alienação amigável, razão por que a venda judicial se mostra como o meio viável para pôr fim ao condomínio e, após a alienação judicial, a divisão do valor apurado. (art. 1.117, do CC).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.